Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-86.2020.8.11.0009
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002864-86.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORACIO BIBO - CPF: 288.789.901-59 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002864-86.2020.8.11.0009

APELANTE: ORACIO BIBO

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta por
ORÁCIO BIBO
, visando a reforma da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no1002864-86.2020.8.11.0009, que julgou improcedentes os pedidos formulados, por entender que o Apelado comprovou satisfatoriamente a contratação do empréstimo, indicando a conta e o banco no qual foram depositadas as quantias consignadas – id. 154836697.

Em sede recursal, sustentou que não houve contratação de empréstimo consignado, tendo em vista que não há prova do contrato assinado, de maneira que o empréstimo deve ser considerado nulo.

Em complemento, alegou pela existência de dano moral a ser indenizado, tendo em vista que ultrapassa o mero aborrecimento, já que o Apelado sofreu abalo ao não ter certeza se terá recursos para honrar os compromissos assumidos, em razão de terceiro ter se apossado dos valores.

Além disso, argumentou que os descontos foram realizados de forma indevida na única fonte de renda do Apelante, sendo devida a repetição de indébito, nos termos do artigo 42 do CDC.

Desta feita, requereu a reforma total da sentença, a fim de condenar o Apelado à devolução em dobro de cada parcela descontada, bem como para condenar ao pagamento por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Acostadas as Contrarrazões em id. 154836701

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta por
ORÁCIO BIBO
, visando a reforma da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no1002864-86.2020.8.11.0009, que julgou improcedentes os pedidos formulados, por entender que o Apelado comprovou satisfatoriamente a contratação do empréstimo, indicando a conta e o banco no qual foram depositadas as quantias consignadas – id. 154836697.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O autor recebe benefício previdenciário no 5404972170 pelo INSS relativo à pensão por idade e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a empréstimo consignado que não contratou.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença e julgar procedente a ação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado de 772948992 – início em 01/2014 no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$ 30,53 (trinta reais e cinquenta e três centavos) – contrato encerrado com todas as parcelas descontadas. (ID no 97350491 - pág. 6).

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia da Consulta de Empréstimo Consignado, que demonstra os descontos efetuados pelo banco requerido (ID no 97350497 - págs. 1/2). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado contestação, alegando a validade do pacto, este deixou de juntar o contrato celebrado entre as partes. Vale ressaltar que sequer juntou quaisquer outras documentações relativas ao contrato questionado.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do autor a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário do autor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Assim, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Por outro lado, não assiste razão ao apelante, quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial para:
i)
declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato discutido nos autos; bem como
ii)
condenar o apelado a restituir na forma simples, os valores descontados indevidamente no benefício do apelante mediante apuração por liquidação de sentença, devendo incidir correção monetária pelo índice do INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
iii)
condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC nos termos da súmula 362 STJ e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;
iv)
condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023